Tribunal: TJMT
Processo: 1033070-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1033070-37.2025.8.11.0000
EMBARGANTE: VALDECIR DECONTO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 15% – MAJORAÇÃO RECURSAL FIXADA EM PERCENTUAL INFERIOR – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 16% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO.
Configura erro material passível de correção mediante embargos de declaração a fixação de honorários advocatícios recursais em percentual inferior ao estabelecido na decisão de origem, porquanto a majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil pressupõe acréscimo sobre o patamar anteriormente fixado, e não sua redução. Embargos acolhidos para retificar o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, com a majoração recursal, em 16% sobre o valor do crédito atualizado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033070-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO NA ORIGEM EM 15% – MAJORAÇÃO RECURSAL FIXADA EM PERCENTUAL INFERIOR – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
– HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 16% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO ATUALIZADO.

Configura erro material passível de correção mediante embargos de declaração a fixação de honorários advocatícios recursais em percentual inferior ao estabelecido na decisão de origem, porquanto a majoração prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil pressupõe acréscimo sobre o patamar anteriormente fixado, e não sua redução. Embargos acolhidos para retificar o acórdão embargado, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais, com a majoração recursal, em 16% sobre o valor do crédito atualizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1033070-37.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALDECIR DECONTO

EMBARGADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdecir Deconto
– em Recuperação Judicial, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 343539864) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação ao Crédito no 1032870-55.2024.8.11.0003, que julgou improcedente a impugnação formulada pela instituição financeira e manteve o crédito na Classe III – quirografária. Ao julgar o recurso, esta Câmara majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor do crédito atualizado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, porquanto a decisão de origem havia fixado os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau no Id. 207734530.

Alega que o valor da causa inicialmente indicado pelo Banco do Brasil era de apenas R$1.000,00 (mil reais), mas foi corrigido mediante embargos de declaração acolhidos pelo juízo de piso, que determinou a adequação para o montante de R$2.031.826,45 (dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vente e seis reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao valor do crédito objeto da impugnação, conforme decisão de Id. 219118056.

Argumenta que o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil determina a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado ao tribunal ultrapassar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento, mas jamais reduzir o percentual já fixado na origem.

Sustenta que ao estabelecer os honorários recursais em 12% (doze por cento), quando na origem já haviam sido fixados em 15% (quinze por cento), o acórdão embargado incorreu em erro material que deve ser sanado.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, determinando que a majoração dos honorários sucumbenciais ultrapasse o percentual de 15% (quinze por cento) fixado na origem.

Contrarrazões ofertadas no Id. 348093390, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração merecem acolhimento.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. No caso em análise, verifica-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado que merece pronta correção.

A análise detida dos autos do processo originário revela que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ao proferir a sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito formulada pelo Banco do Brasil S/A, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme se extrai da sentença de Id. 207734530.

Embora o Banco do Brasil tenha inicialmente atribuído à causa o valor de apenas R$1.000,00 (mil reais), o embargante opôs embargos de declaração apontando a inadequação de tal valor, uma vez que o objeto da impugnação era a reclassificação de crédito no montante de R$2.031.826,45 (dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vente e seis reais e quarenta e cinco centavos).

O juízo de origem acolheu os embargos declaratórios e reconheceu que o valor da causa deveria corresponder ao montante do crédito objeto da reclassificação pretendida, conforme decisão de Id. 219118056.

Dessa forma, restou definitivamente estabelecido na origem que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa de R$2.031.826,45 (dois milhões, trinta e um mil, oitocentos e vente e seis reais e quarenta e cinco centavos).

O acórdão embargado, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil e negar provimento ao recurso, determinou a majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do crédito atualizado, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Ocorre que o dispositivo legal invocado estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. A
ratio legis
do referido dispositivo é remunerar adequadamente o advogado pelo trabalho adicional desempenhado na fase recursal, mediante acréscimo sobre o percentual já estabelecido na instância de origem. A majoração pressupõe, portanto, elevação do patamar anteriormente fixado, e não sua redução.

Ao fixar os honorários recursais em 12% (doze por cento), quando na origem já haviam sido estabelecidos em 15% (quinze por cento), o acórdão embargado incorreu em evidente erro material, porquanto, ao invés de majorar, reduziu o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, de modo que a correção do erro material identificado se impõe como medida de justiça e de observância ao comando legal.

Desta feita, considerando que os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) na origem e que o recurso foi desprovido, mantendo-se integralmente a sucumbência do Banco do Brasil, a majoração recursal deve elevar o percentual para patamar superior ao estabelecido na sentença, de tal feita, que, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como a complexidade da causa e o trabalho adicional efetivamente realizado em grau recursal, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, com a majoração recursal, em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para retificar o acórdão embargado, corrigindo o erro material apontado, e fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S/A, com a majoração recursal prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, em 16% (dezesseis por cento) sobre o valor do crédito atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026